Tribunal: TJDFT
Processo: 0703186-90.2020.8.07.0010
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RÉU DENUNCIADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 282, § 4o, E 312, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

O descumprimento das exigências impostas para o uso da tornozeleira eletrônica autoriza a decretação da prisão preventiva. Na hipótese dos autos, não há dúvida de que o recorrido, conquanto agraciado com a liberdade provisória, descumpriu, de maneira injustificada e reiterada, as condições que lhe foram impostas, considerando, sobretudo, 52 (cinquenta e duas) violações praticadas de dezembro de 2019 a meados de fevereiro de 2020, conforme relatórios do Centro Integrado de Monitoração Eletrônica – CIME

Não colhe o argumento de que a pandemia da Covid-19 constitui motivo para indeferimento do pleito de constrição. É que a situação do sistema penitenciário local está sendo continuamente monitorada pelas equipes de saúde e de segurança, com elaboração de planos de ação tanto para a prevenção como no combate à pandemia, levando em consideração critérios eminentemente técnicos, baseados em evidências científicas e com respaldo nas experiências, positivas e negativas, observadas em outras localidades. Ademais, no atual cenário de pandemia, os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados, o que, naturalmente, também se observa no ambiente prisional. Contudo, as providências tomadas pelas autoridades públicas têm-se mostrado eficientes no sentido da prevenção e contenção da doença nos estabelecimentos carcerários desta unidade da federação.

Recurso provido para decretar a prisão preventiva do réu em face do descumprimento das condições da medida cautelar de monitoramento eletrônico.